Tribunal: TJDFT
Processo: 0719100-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 700). CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. IRREGULARIDADE NA CIRCULAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. EMBARGANTE. NÃO DEMONSTRADO (CPC, ART. 373, II). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cheque, cuja executividade foi suprimida pela prescrição cambial, é documento apto a dar ensejo à ação monitória nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil - CPC, conforme entendimento pacificado na Súmula no 299 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
2. Em função do princípio da autonomia dos títulos de crédito, o cheque se desprende do negócio jurídico em virtude do qual foi emitido a partir do momento em que entra em circulação.
3. Por outro lado, os embargos à monitória possuem natureza jurídica de defesa, competindo à parte embargante o ônus da impugnação específica, devendo comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, de acordo com as regras de distribuição do ônus da prova previstas no art. 373, II, do CPC.
4. No particular, não há nenhum elemento de convicção capaz de infirmar que a obrigação resultante do cheque objeto desta demanda seria irregular. Assim, a tese de defesa sustentada pela parte devedora se mostra completamente desguarnecida de lastro fático-material, razão por que a sentença recorrida dispensa qualquer reparo.
5. Recurso desprovido.